Tribunal: TJSP
Processo: 9219609-85.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO AUTORAL À FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO NO CASO – Considerando que a ação tem baixa complexidade e não demandou quaisquer atos processuais, na medida em que o réu reconheceu

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO AUTORAL À FIXAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO NO CASO – Considerando que a ação tem baixa complexidade e não demandou quaisquer atos processuais, na medida em que o réu reconheceu o pedido, os honorários fixados em 10% sobre o valor da obrigação, que na data atual resulta na quantia aproximada de R$ 464,33, não pode ser considerada ínfima para justificar a apreciação equitativa do salário do advogado – Sentença mantida - Recurso desprovido.